Tribunal: TJDFT
Processo: 0726887-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726887-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: JOAO FLAVIO VIEIRA, AUDIRENE MATOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP, nos autos da ação monitória que promove em desfavor de JOÃO FLÁVIO VIEIRA e AUDIRENE MATOS DE SOUSA, em trâmite na Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que determinou a exclusão da genitora, Sra. Audirene Matos de Sousa, do polo passivo da demanda. Eis a r. decisão agravada: “1. Conforme se observa do contrato de id. 238285664, o responsável financeiro do contrato é apenas o primeiro réu, sendo que a segunda ré foi incluída no polo passivo apenas por ser genitora da criança que cursou o período escolar cobrado nos autos. 2. Quanto à responsabilização solidária da segunda ré em relação ao pagamento dos débitos decorrentes de inadimplência das mensalidades escolares, não se olvida a divergência jurisprudencial ainda existente no âmbito do Colendo TJDFT e do STJ. 3. Não obstante, atualmente há entendimento majoritário das Turmas deste E. Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a inclusão do genitor que não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da demanda. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Não é possível a inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho menor, diante da ausência de solidariedade contratual e da estabilização do processo executivo com a citação do executado. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 779, CC, arts. 265, 1.643 e 1.644. (Acórdão 1950619, 0738458-39.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a constrição dos bens do cônjuge na execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1858703, 0750250-24.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS INADIMPLIDOS. GENITOR NÃO CONTRATANTE. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial referente a mensalidades escolares inadimplidas. A instituição de ensino credora busca a inclusão no polo passivo da lide do genitor que não subscreveu o contrato de prestação de ensino. 2. Nos termos do art. 779, inciso I, do Código de Processo Civil, somente deve ser incluído no processo executivo o devedor reconhecido no título executivo extrajudicial. Logo, não é possível a inclusão do genitor do menor favorecido pela prestação de serviços educacionais no polo passivo da execução por não ter firmado o contrato. 3. A responsabilidade do genitor por eventual dívida deverá ser discutida em processo de conhecimento próprio, não sendo possível fazê-lo no processo executivo. Precedentes desta Corte. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1907516, 0720431-08.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A ação executiva ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares do filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação executiva foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1948512, 0734304-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1.Agravo de Instrumento contra Decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a inclusão no polo passivo da demanda do genitor que não figurou como responsável financeiro em contrato de prestação de serviços educacionais. III. Questão em Discussão: 2. Aferir se o mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. IV. Razões de Decidir: 3. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. V. Dispositivo e Tese: 5. Recurso conhecido e não provido. Dispositivo relevante citado: art. 265 do Código Civil. (Acórdão 1949560, 0738459-24.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) 4. Nessa perspectiva, tem-se que o contrato que é objeto de cobrança nestes autos foi celebrado apenas pelo primeiro réu (ID 236613020), o qual é o único responsável pelos pagamentos. 5. Diante disso, emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para excluir do polo passivo da demanda a segunda ré, sob pena de indeferimento da inicial. 6. A nova petição deverá ser apresentada na íntegra, sem a necessidade de juntada dos documentos que já constam nos autos. 7. Intime-se.” A parte agravante sustenta que, embora a genitora da aluna não tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais objeto da ação, ambos os pais responderiam solidariamente pelas despesas escolares da filha menor, conforme previsão legal e jurisprudencial. Alega que “as despesas contraídas por um dos genitores para custear a educação do filho comum também podem ser enquadradas nos artigos 1.643, I e 1.644 do Código Civil”, os quais preveem solidariedade entre os cônjuges em relação às dívidas da economia doméstica. Sustenta ainda que o poder familiar implica o dever de ambos os genitores de prover a educação dos filhos, motivo pelo qual “a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum dos genitores”. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhecendo a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não subscreveu o contrato educacional, com base no exercício do poder familiar e na solidariedade decorrente da economia doméstica. Ao final, requer , liminarmente, a antecipação de tutela recursal, para manter a Sra. Audirene Matos de Sousa no polo passivo. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja determinada a manutenção da genitora no polo passivo da demanda. Preparo no ID 73587591. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Explica-se. Sem qualquer açodamento em adentrar o mérito, o que, a rigor, não se mostra cabível neste momento incipiente, desde logo, importa destacar que ambos os pais são responsáveis pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e arts. 1.634, I, 1.643 e 1.644 do CC). Todavia, esse dever não pode servir de fundamento para o reconhecimento de solidariedade não prevista contratualmente, como forma de estender a obrigação ao outro cônjuge que não participou da relação contratual, tampouco assinou qualquer instrumento ou se vinculou formalmente à avença. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO. GENITORA QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO. INCLUSÃO POLO PASSIVO. I – Nos termos do art. 513, § 5o, do CPC, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido contra quem não participou da fase de conhecimento, sob pena de ofensa ao limite subjetivo da coisa julgada, art. 506 do CPC. II – No cumprimento de sentença em exame, a genitora não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais do filho nem participou da fase de conhecimento, logo, o pedido para a sua inclusão no polo passivo não procede. Mantida a decisão agravada. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1928278, 0730132-90.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA. 1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Logo, não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação nesse sentido. Precedentes. 3. No caso sob exame, de acordo com os termos contratuais, conclui-se como sendo apenas da genitora a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva do genitor, por não constar sua adesão ao referido termo. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1878894, 0708965-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença do genitor não aderente ao contrato de prestações de serviço educacional prestado no contrato que instrui a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão do genitor, que não é parte do contrato de prestações de serviço educacional, no polo passivo do cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada contra a genitora do aluno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resultando de previsão legal ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. A ação executiva ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares do filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 5. No particular, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação executiva foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obrigação decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais não se estende automaticamente ao genitor que não participou da celebração do contrato de prestação de serviços, pois a solidariedade não se presume, resultando de lei ou da vontade das partes. Assim, é incabível redirecionar a execução ao genitor que não firmou o instrumento alicerçador da demanda, inexistindo vínculo jurídico que o torne responsável pela dívida escolar. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 265 e 1.634, I; CPC, art. 130. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; TJDFT, Acórdão 1957747, 0739489-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025; Acórdão 1904798, 0721399-69.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; e, etc. (Acórdão 2013346, 0710605-21.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) Portanto, sem prejuízo do exame que oportunamente será realizado pelo e. Colegiado, não se vislumbra, ao menos neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator